Tribunal: TJDFT
Processo: 0743993-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743993-14.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO TEOBALDO CARNEIRO RECORRIDA: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. RESCISÃO UNILATERAL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIDADE. ARTIGO 85, PARÁGRAFO 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A rescisão unilateral do plano de saúde pela operadora de plano de saúde orbita em torno do inadimplemento contratual, posto constituir-se em elemento essencial à finalidade do contrato. Dessa forma, não enseja o dever de indenizar por supostos danos morais. Para tanto, ter-se-ia que estar demonstrada a violação, ainda que por via reflexa, de algum direito da personalidade do interessado. 2. Na Ação de Obrigação de Fazer, o valor da causa é meramente estimativo, razão pela qual não pode ser estipulado, isso porque, no custeio de tratamento médico por plano de saúde, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos que não possuem valor econômico delineado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, § 2o, 292 e 293, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o aresto vergastado teria se equivocado quanto à aferição do valor da causa, tendo em vista se tratar de prestação continuada. Salienta que a ordem legal para arbitramento da verba honorária de acordo com o valor da causa não teria sido obedecida (percentual mínimo de 10% e máximo de 20% do proveito econômico). Relata que o arbitramento por equidade teria caráter excepcional, o que não é o caso destes autos. Afirma que deveria ter sido observado o tema 1.076 dos recursos repetitivos do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, bem como 1o, 5o, 6o, 196 e 197, todos da Constituição Federal, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a ocorrência de dano moral em face do comportamento da ora recorrida em negar o tratamento ao recorrente, o que teria ensejado prejuízo à sua saúde. Verbera ofensa à dignidade da pessoa humana, à vida, e à saúde; e c) artigos 489 § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam exclusivamente realizadas em nome da patrona POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID 54406231). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 85, § 2o, 292 e 293, todos do CPC, uma vez que deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão hostilizado, no sentido de que “a empresa foi sucumbente quanto ao pedido de obrigação de fazer, sendo condenada a manter a cobertura do plano de saúde do autor (...). Na Ação de Obrigação de Fazer, o valor da causa é meramente estimativo, razão pela qual não pode ser estipulado. Na espécie, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário de plano de saúde, bens jurídicos estes que não possuem valor econômico delineado, por distinguirem-se de uma obrigação de pagar quantia certa, por exemplo” (ID 50159068). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o aresto combatido seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado nos artigos 186 e 944, ambos do CC, na medida em que o órgão julgador assim decidiu: “No caso vertente, reconheço que, o apesar da negativa de cobertura, não há provas de prejuízo concreto à saúde da paciente. (...). Não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo. Tampouco configurou-se um abalo psíquico suficiente para fundamentar a compensação extrapatrimonial. Se não há demonstração de prejuízo ou dano, mostra-se ausente um dos elementos da responsabilidade civil” (ID 50159068). O especial também não deve transitar quanto à alegada ofensa aos artigos 1o, 5o, 6o, 196 e 197, todos da CF, pois “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgRg no AREsp 2.150.881/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 16/8/2023. Igualmente o recurso não pode subir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porquanto as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Da mesma forma, o apelo não deve seguir, quanto ao invocado dissenso jurisprudencial. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Ainda, quanto ao tema 1.076 dos recursos repetitivos do STJ, ele sequer foi tema de debate pela turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, a despeito da oposição dos embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, indefiro o pedido de ID 54406231, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027